Tribunal: TJMT
Processo: 1044688-76.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044688-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO FERREIRA BARBOSA - CPF: 920.278.901-06 (ADVOGADO), GLEYVERTON WENDELL FERREIRA RAMOS - CPF: 141.746.246-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DANILO FERREIRA BARBOSA - CPF: 920.278.901-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), THALES FERNANDO FREITAS MAZIERO - CPF: 064.329.789-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde maio de 2025, acusado de tráfico de drogas após apreensão de aproximadamente 62kg de entorpecentes transportados em compartimento oculto de veículo. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que transcorreram mais de 190 dias sem encerramento da instrução processual, atribuindo o atraso à desídia do Judiciário pela suspensão de audiência e retrocesso processual decorrente da não habilitação de advogado do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decurso de aproximadamente 190 dias de prisão preventiva, sem conclusão da instrução processual, configura excesso de prazo injustificado apto a ensejar o relaxamento da custódia cautelar; (ii) saber se a suspensão da audiência de instrução e julgamento, determinada em cumprimento a decisão liminar proferida em outro habeas corpus para garantir a habilitação de defensor do corréu, caracteriza desídia do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo sua aferição observar o Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a conduta dos sujeitos processuais, não se admitindo análise meramente aritmética.

4. A tramitação processual, embora tenha experimentado intercorrências temporais, não revela inércia injustificada ou desídia atribuível ao Judiciário, uma vez que a suspensão da audiência decorreu de cumprimento de decisão liminar proferida por esta Corte para assegurar a ampla defesa e o contraditório do corréu, evitando nulidades absolutas futuras.

5. A complexidade objetiva do feito, caracterizada pela pluralidade de réus e pela necessidade de saneamento processual para garantir a validade dos atos instrutórios, justifica a elasticidade temporal verificada, afastando a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes (52,180kg de pasta base de cocaína e 10,245kg de maconha), o
modus operandi
sofisticado (utilização de veículo com compartimento oculto e batedor) e a possível vinculação a organização criminosa voltada ao tráfico interestadual.

7. A reincidência do paciente, aliada aos registros criminais anteriores por receptação, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, bem como o histórico de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, demonstram o
periculum libertatis
e a insuficiência das alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos autoriza, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial consolidada, revelando a periculosidade social concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. Não configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa o decurso temporal decorrente de complexidade processual objetiva, caracterizada pela pluralidade de réus e pela necessidade de saneamento para garantia da ampla defesa, quando ausente desídia atribuível ao Poder Judiciário. 2. A suspensão de audiência de instrução e julgamento em cumprimento a decisão liminar proferida em habeas corpus para assegurar a habilitação de defensor constituído do corréu não caracteriza inércia judicial, mas diligência necessária à preservação da validade dos atos processuais. 3. A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes, aliada à reincidência, aos antecedentes criminais e ao histórico de descumprimento de medidas cautelares, fundamentam adequadamente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT. STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025. STF, HC 242.643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09/09/2024. STJ, AgRg no HC 923.616/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02/09/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo Ferreira Barbosa em favor de
Gleyverton Wendell Ferreira Ramos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Penal n. 1000478-34.2025.8.11.0098, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Nas razões da impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra preso há 196 (cento e noventa e seis) dias sem que a instrução criminal tenha sido concluída. Alega que a demora decorre de desídia do aparato judiciário, especificamente em razão da não habilitação do advogado constituído pelo corréu, o que ocasionou a anulação de atos processuais e a suspensão da audiência de instrução e julgamento. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva (id. 335729891).

O pedido liminar foi indeferido (id. 336507889). A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando o trâmite processual, a pluralidade de réus, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e as providências adotadas para sanar a questão da representação processual do corréu (id. 337815875).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sustentando que o prazo para a conclusão da instrução não é peremptório e que a dilação processual encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso, notadamente a pluralidade de réus e a complexidade do feito, à luz do princípio da razoabilidade (id. 340233375).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEYVERTON WENDELL FERREIRA RAMOS
, visando o relaxamento da prisão preventiva decretada no bojo da Ação Penal n. 1000478-34.2025.8.11.0098, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde 24 de maio de 2025, totalizando mais de 190 (cento e noventa) dias sem o encerramento da instrução processual. Argumenta que o atraso decorre de desídia do aparato judiciário, que deixou de habilitar o advogado do corréu Thales, ocasionando a suspensão da audiência de instrução e julgamento e o retrocesso da marcha processual para apresentação de nova resposta à acusação.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que os prazos processuais não são peremptórios, tampouco resultam de mera soma aritmética. A aferição de eventual excesso deve ser realizada à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a conduta das partes e do próprio Judiciário.

Nesse sentido:

“O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. Não se verifica desídia do Poder Judiciário quando o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários em um processo complexo, com pluralidade de réus, que tramita regularmente.”

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ainda:

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. As particularidades da ação criminal, como a pluralidade de crimes e de corréus, e a natureza da matéria em apuração, revelam que a dimensão temporal do processo não decorre de desídia, mas de aspectos específicos da marcha processual.”

(STF - HC: 242643 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a tramitação processual, embora tenha sofrido intercorrências, não denota desídia ou inércia injustificada por parte da autoridade coatora que configure constrangimento ilegal.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo
a quo
e dos documentos acostados que o feito envolve pluralidade de réus (o paciente e o corréu Thales Fernando Freitas Maziero), circunstância que, por si só, autoriza uma maior elasticidade nos prazos processuais.

A suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 03/12/2025, ponto central da irresignação defensiva, decorreu de cumprimento de liminar deferida por esta Egrégia Corte no
Habeas Corpus
n. 1040158-29.2025.8.11.0000, impetrado pela defesa do corréu. Tal medida visou garantir a ampla defesa e o contraditório, evitando nulidades absolutas futuras decorrentes da falta de habilitação de advogado constituído.

Portanto, o elastério temporal verificado não pode ser atribuído à letargia do Judiciário, mas sim à necessidade de saneamento processual para assegurar a validade dos atos instrutórios. O magistrado singular tem atuado de forma diligente, cumprindo as determinações superiores e impulsionando o feito, que agora aguarda a manifestação da defesa do corréu para prosseguimento.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica ao admitir a dilação de prazos quando justificada pelas circunstâncias do processo:

“Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. A complexidade do feito, que apura tráfico e associação para o tráfico com pluralidade de réus, afasta o constrangimento ilegal quando não se evidencia desídia atribuível ao Poder Judiciário.”

(STJ - AgRg no HC: 923616 SC 2024/0225652-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Ademais, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante e da decisão que decretou a preventiva, o paciente foi surpreendido transportando, em compartimento oculto ("mocó") de um veículo, expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando aproximadamente 62kg (sessenta e dois quilos), sendo 52,180kg de pasta base de cocaína e 10,245kg de maconha (
skunk
).

A elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas ao
modus operandi
(utilização de veículo preparado e batedor), evidenciam a periculosidade social do agente e a possível integração com organização criminosa voltada ao tráfico interestadual, justificando a medida extrema.

Aplica-se, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT:
"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

Além disso, a decisão de primeiro grau destacou que o paciente
Gleyverton
é reincidente e possui registros criminais anteriores por receptação, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, tendo, inclusive, descumprido medidas cautelares em processo anterior. Tais fatos reforçam o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Portanto, não se verifica desproporcionalidade na duração da prisão preventiva, que se mostra necessária e adequada ao caso concreto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GLEYVERTON WENDELL FERREIRA RAMOS.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026